Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-17.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL ORIUNDO DE ACIDENTE OCORRIDO NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL ORIUNDO DE ACIDENTE OCORRIDO NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE É DE RIGOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA DENUNCIADA, NA PARTE CONHECIDA E COM OBSERVAÇÃO, E DESPROVIDO TAMBÉM O APELO DA DENUNCIANTE.